Tribunal: TJBA
Processo: 0000716-70.2014.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000716-70.2014.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA, ODILON MUNIZ ALMEIDA

APELADO: LUIS PAULO ALENCAR DE SOUZA e outros (13)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, ARILSON ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 004/2011. INTERSTÍCIO TEMPORAL PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Barra contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, determinando a atualização da tabela de vencimentos prevista no Anexo III da Lei Municipal nº 004/2011 e a concessão de progressão funcional com base no interstício de 730 dias de efetivo exercício, dispensada a avaliação de desempenho enquanto não regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal, bem como condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais devidas.

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho prevista no art. 15 da Lei Municipal nº 004/2011 constitui óbice ao reconhecimento do direito dos servidores públicos municipais à progressão funcional, quando cumprido o requisito temporal de 730 dias de efetivo exercício no cargo.

3. A inércia da Administração Pública em regulamentar a avaliação de desempenho prevista na legislação municipal não pode prejudicar o servidor público que preencheu os demais requisitos legais para a progressão funcional.

4. A ausência de decreto regulamentador configura omissão ilegal do Poder Público que não pode servir de fundamento para obstar a efetivação de direito expressamente previsto em lei.

5.O cumprimento do interstício temporal de 730 dias de efetivo exercício autoriza a progressão funcional de forma automática enquanto perdurar a omissão administrativa em regulamentar a avaliação de desempenho.

6. A atualização da tabela de vencimentos do Anexo III da Lei Municipal nº 004/2011 constitui obrigação legal da administração municipal, devendo aplicar o percentual de 3% entre cada referência, conforme expressamente previsto no referido anexo.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000716-70.2014.8.05.0018, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA e como apelada LUIS PAULO ALENCAR DE SOUZA e outros (13).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO , nos termos do voto da Relatora.